Tribunal: TCU
Processo: 019.236/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na contratação de sistema de videomonitoramento de vias públicas do município. Análise das oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Ipseg Serviços de Engenharia e Telecomunicações Ltda., acerca de possíveis irregularidades no Edital do Pregão Eletrônico 12/2021, promovido pelo Município de Padre Bernardo/GO, para aplicação de recursos do Convênio 905443/2020 firmado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar adotada em 24/9/2021 e referendada pelo Acórdão 2328/2021-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar cópia desta decisão à Prefeitura Municipal de Padre Bernardo/GO, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à sociedade empresarial Ipseg Serviços de Engenharia e Telecomunicações Ltda., com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar o processo.